Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-15.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003534-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK - CPF: 058.838.439-99 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito pela Falta de Prestação de Contas c.c Indenização por Danos Morais n. 1002241-62.2024.8.11.0015, indeferiu o pleito liminar de exclusão dos nomes da agravante no cadastro de inadimplentes.

Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que a liminar deve ser concedida, haja vista que a manutenção do nome da autora no cadastro de inadimplentes é indevida.

Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito ativo ao recurso para excluir seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a confirmação da tutela.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id.203702685.

Sem contrarrazões.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK, ora agravante, ajuizou Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito pela Falta de Prestação de Contas c.c Indenização por Danos Morais n. 1002241-62.2024.8.11.0015 em face de BANCO ITAUCARD S.A, sob o argumento de que no dia 29/11/2021 as partes celebraram uma Cédula de Crédito Bancário de nº 30410-138405519, no valor de R$38.799,40 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas para aquisição do veículo ONIX JOY, Placa RAN8890,
Chassi
nº 9BGKL48U0LB17687 e Renavam nº 01218334280.

Sustenta que em razão da inadimplência do contrato o veículo foi alvo de busca e apreensão com propriedade consolidada pelo Banco réu na ação de busca e apreensão n. 1019729-98.2022.8.11.0015, a qual tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, devidamente transitada em julgado.

Argumenta que o veículo foi levado a leilão extrajudicialmente, no entanto, o banco agravado não procedeu com a prestação de contas, mantendo o nome da agravante indevidamente no cadastro de inadimplentes.

Em razão destes fatos, ajuizou a ação visando a prestação de contas, indenização por danos morais, e pleiteou em tutela de urgência para que seja retirado seu nome do cadastro de inadimplentes.

O Juiz
a quo
indeferiu a tutela de urgência.

Insurge-se a agravante desta decisão.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Verifico que

dos documentos juntados não é possível confirmar as alegações da agravante, sendo necessária a dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“In casu”, verifica-se que os documentos apresentados pela requerente não são suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado, haja vista que não há elementos concretos acerca de irregularidade na negativação objurgada, tampouco de que a dívida decorrente de financiamento se encontra quitada.

Demais disso, também não se vislumbra requerimento judicial e/ou extrajudicial relativo a prestação de contas do leilão supracitado.

Nessa senda, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte”

Dessa forma, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante a prestação de contas, leilão realizado e eventual saldo remanescente a ser quitado, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar -"Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada" (TJMG - AI: 10000171073893001) (TJ-MG - AI: 09626156120238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).”

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024